Tribunal: TJDFT
Processo: 0706740-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO ANTERIORMENTE. MATÉRIA PRECLUSA. LEILÃO DESIGNADO. EDITAL. MENÇÃO A ÔNUS, RECURSOS E PROCESSOS PENDENTES. ATENDIMENTO. CIENTIFICAÇÃO DA ALIENAÇÃO JUDICIAL COMPROVADA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Já tendo sido a tese da impenhorabilidade do bem apreciada em agravo de instrumento anteriormente interposto, a matéria encontra-se preclusão, não comportando o recurso conhecimento quanto ao ponto.
2. Verificando-se que o edital da alienação judicial do imóvel menciona a existência das ações ajuizadas, indicando, ainda, aqueles que contém penhora e indisponibilidade, não se cogita violação ao artigo 886, inciso VI, do Código de Processo Civil.
3. Nos termos do art. 886, caput, do CPC, o leilão é precedido de publicação de edital, oportunidade em que todos os envolvidos são cientificados dos atos constritivos. No caso, não há comprovação de desatendimento da regra prevista no artigo 889, inciso III e V, do CPC, haja vista que o juízo responsável pela alienação oficiou aos demais interessados.
4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, não provido. Agravo interno conhecido e não provido.